Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737695-04.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0713611-50.2023.8.07.0018, proposta por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor do agravante, pelo qual homologou o laudo pericial, por entender que (o) executado não produziu elementos técnicos suficientes para alterar o percentual de áreas comuns adotado no laudo original. Concluída a análise do recurso e elaboração de voto, o processo foi incluído na pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Presencial - 8TCV, do dia 04 de dezembro de 2025, consoante a certidão juntada no ID 78450298. No petitório acostado sob o ID 778789125, a parte agravada informa a perda superveniente do interesse recursal, em razão de acordo celebrado pelas partes. Acostou os documentos sob o ID 78789126. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 17:37:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora